Tribunal: TJMT
Processo: 1005605-58.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Revisão Criminal n. 1005605-58.2022.8.11.0000
Requerente: Josias Costa Oliveira
Requerido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT
Trata-se de revisão criminal proposta por Josias Costa Oliveira objetivando a reanálise da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n. 002095-84.2005.8.11.0021 – Código 12670, da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT, que o condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 10, Lei n. 9.437/97).
O autor da presente ação afirma, preliminarmente, que houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia, nulidade insanável, passível de influenciar os jurados durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como não houve fundamentação quanto às qualificadoras descritas na pronúncia, em afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da CF/88 e art. 413, § 1°, do CPP.
Sustenta a nulidade ocorrida durante o julgamento em plenário, posto que duas testemunhas oculares, arroladas pelas partes em caráter de imprescindibilidade, não foram intimadas para a solenidade, nulidade que viola o devido processo legal e a ampla defesa.
Assevera ainda a ocorrência de nulidade em razão da ausência de intimação pessoal do réu da sentença penal condenatória, mesmo com endereço fixo provado nos autos.
Diante de tais argumentos, postula a concessão da medida liminar “para suspender os efeitos da condenação até o julgamento definitivo de revisão criminal”.
No mérito, requer que a presente ação revisional seja julgada procedente para anular o processo que condenou o revisionando, haja vista a nulidade da decisão de pronúncia, ou, sucessivamente, a nulidade da sessão do júri por ausência de intimação de testemunhas arroladas em caráter imprescindível. Subsidiariamente, requer a desconstituição do trânsito em julgado da sentença condenatória por ausência de intimação pessoal do acusado, com a desconstituição da guia de execução penal e consequente devolução do prazo recursal (Id. 122689453).
A ação foi instruída com a documentação pertinente (Id. 122689453 a Id. 122689490).
O revisionando apresentou pedido de emenda à inicial para incluir a alegação de nulidade absoluta do acórdão condenatório “por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação pessoal do Defensor Público para a sessão de julgamento da apelação criminal, prerrogativa que lhe é conferida pela legislação processual penal (art. 5.o, 5.o, da lei 1.060/50 e art. 370, 4.o, do CPP), bem como do julgamento, havendo o trânsito em julgado sem intimação pessoal do Defensor Público”, requerendo que o recurso de apelação seja novamente julgado (Id. 123467463).
É o breve relatório.
Ab initio, importante consignar que a revisão criminal se trata de ação voltada à desconstituição da condenação definitiva, verdadeira exceção à coisa julgada, de modo que a sua admissibilidade pressupõe maior rigor, ou seja, faz-se necessária a existência de condições especiais que tornem pertinentes a reanálise de casos que já foram objeto de exaustivos estudos em mais de uma instância.
Nesse contexto, a concessão de efeito suspensivo em sede de revisão criminal somente se revela plausível em situações excepcionalíssimas, em que estiver caracterizada manifesta ilegalidade em desfavor do condenado.
No caso em tela, verifico que o autor não logrou êxito em demonstrar de plano a existência de teratologia hábil a ensejar a suspensão da condenação definitiva, mormente porque as teses sustentadas demandam análise pormenorizada dos andamentos processuais e das provas produzidas ao longo da instrução criminal, o que é inviável em sede de cognição sumária.
Assim, ausentes os requisitos necessários, indefiro a tutela de urgência pretendida.
Intime-se a defesa acerca deste decisum.
Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do que preceituam o art. 625, § 5o, do CPP e o art. 187 do RITJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator